Tribunal: TCU
Processo: 004.211/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3605/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.211/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ângelo Setti Gobi (CPF XXX.765.649-XX); Cristina Gomes Cezar (CPF XXX.064.019-XX); Edson dos Santos Ferreira (CPF XXX.837.549-XX); Francielly de Lurdes Begnini (CPF XXX.363.299-XX); Gelson Peixoto da Silva (CPF XXX.198.809-XX); Micheli Oliveira Gonçalves (CPF XXX.092.899-XX); Rafael Moreira da Cunha Lima (CPF XXX.631.379-XX); Regiane Aparecida Moura da Silva (CPF XXX.939.512-XX); Valéria de Oliveira Queiroz (CPF XXX.201.289-XX) e Wando Toebe (CPF XXX.073.699-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.